Tribunal: STF
Processo: AI 589920
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INCABÍVEL. NÃO SUSPENSÃO
OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
A interposição de recurso não
conhecido por incabível não suspende e nem interrompe o prazo para a
 apresentação do recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se
 nega provimento.